Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-65.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009653-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Interdição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ 04905702160 - CNPJ: 26.370.786/0001-22 (AGRAVANTE), FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ - CPF: 049.057.021-60 (AGRAVANTE), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INGRESSO E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA E PRODUTOS QUE PODEM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA (ECA, ARTS. 81, III, 243 E 258) – REINCIDÊNCIA – FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO POR ATÉ QUINZE DIAS – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE INTERDIÇÃO DA EMPRESA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR ENTRADA DE MENORES NO LOCAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MEDIDA CARENTE DE RESPALDO LEGAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo elementos de convicção acerca da reincidência da empresa na permissão de entrada e permanência de menores de idade no estabelecimento comercial destinado à venda de bebidas alcoólicas e produtos que podem causar dependência física ou psíquica (tabacaria), inclusive porque, contra a mesma empresa, já fora ajuizada ação civil pública em decorrência de fato similar, é possível a determinação de fechamento do estabelecimento por até quinze dias, nos termos do art. 258 do ECA. 2. Ainda que reincidente a empresa, a norma aplicável prevê como penalidade sua interdição pelo prazo máximo de quinze dias, pelo que se apresenta desproporcional e sem qualquer lastro legal a fechamento do estabelecimento até implementação de “medidas concretas e efetivas no sentido de evitar a entrada de menores no local”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009653-65.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ MEI (TABACARIA PIRELLI) e FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da “
Representação para Imposição de Penalidade Administrativa por Infração a Norma de Proteção à Criança e ao Adolescente
”

(Proc. nº 1613-78.2019.8.11.0011), proposta contra os agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de liminar para interditar totalmente o estabelecimento comercial pelo prazo de quinze dias, com fundamento no art. 258 do ECA, e, mantendo a ordem de interdição após o decurso desse prazo “
enquanto não houver a
(implementação)
efetiva de medidas concretas e efetivas
(pelos representados)
no sentido de evitar a entrada de menores no local, a coibição de algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento e poluição sonora, sob pena de crime de desobediência e multa diária na ordem de R$ 5 mil
” (cf. Id. nº 8466112 - pág. 1/6).

Os agravantes afirmam que é ilegal a interdição do estabelecimento pelo prazo de quinze dias, já que o art. 258 do ECA prevê esta penalidade apenas em hipótese de reincidência, o que não ocorreu no caso, sendo ainda pior e completamente desarrazoada a interdição por prazo superior, por absoluta falta de lastro legal.

Pedem, sob estes fundamentos, reforma a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de liminar de interdição do estabelecimento comercial (cf. Id. nº 8465643 - pág. 1/23).

A decisão vinculada ao Id. nº 8822130 - pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, apenas “
para determinar a sustação dos efeitos da decisão objurgada quanto a manutenção da interdição após o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 16737456 - pág. 1/7).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 19953479 - pág. 1/4).

A ilustre relatora originária, então, declinou em favor de uma das Câmaras de Direito Privado da competência para processar e julgar o recurso, por entender que “
a natureza da ação é eminentemente de direito privado
” (cf. Id. nº
53215492 - pág. 1/5), tendo a r. decisão vinculada ao Id. nº 54608477 - Pág. 1/3 ratificado a conclusão de parcial deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A i. relatora originária deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os seguintes fundamentos:

“
Apesar de, em princípio, considerar que os Agravantes são reincidentes
, porque, anteriormente,
já foi ajuizada Ação Civil Pública nº. 2401-29.2018.811.0011 (código 261535) contra os Agravantes, na qual, também foi alegado a entrada de menores no local
, observo que na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou a interdição pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo

258 do ECA, no entanto,
consignou que a interdição perduraria mesmo após o prazo, enquanto não houvesse a efetivação de medidas no sentido de evitar a entrada de menores no local, a coibição de algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento e poluição sonora
.

Ocorre que,
o artigo 258 do ECA, dispõe que, a Autoridade Judiciária poderá determinar
,
no caso de reincidência
,
o fechamento do estabelecimento por até quinze dias
, quando deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.

Desse modo, ao que tudo indica
houve flagrante desproporcionalidade na interdição do estabelecimento comercial, pelo prazo superior ao indicado no dispositivo legal,
quando o Juízo a quo condicionou o cumprimento das medidas acima descritas, mormente, quando as medidas impostas de coibição de algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento e poluição sonora, não são objeto da representação proposta pelo Ministério Público.

Ademais, a poluição sonora em nada tem a ver com a infração descrita no artigo 258 do ECA”
(
grifei
e
destaquei
).

Com efeito, há informações nos autos de que a empresa recorrente e seu representante legal tiveram contra si ajuizada Ação Civil Pública em razão da infringência à norma do art. 258 do ECA (Proc. nº 2401-29.2018.811.0011 – Código 261535), mas, a despeito de alegar não ser reincidente na conduta e repelir as afirmações do MP e também da MMª. Juíza prolatora da decisão agravada, os recorrentes sonegaram à instrução recursal qualquer documento alusivo àquela ACP, nem mesmo a autuação que lhe deu origem, não produzindo, pois, qualquer prova que respaldasse a tese de inexistência de reincidência.

Há, em verdade, apenas veemente alegação, inclusive com
destaque
e em letras garrafais, de que “
a Ação Civil Pública não se presta para a imposição de penalidade administrativa prevista no ECA, razão pela qual, mesmo que seja prolatada sentença de procedência em referida ação, ainda assim a mesma não poderá impor penalidade administrativa em face da agravante
” (cf. Id. nº 8465643 - pág. 10), discurso retórico que não repele a conclusão do juízo perfunctório exercido no albor do processamento recursal, e que agora deve ser ratificada, inclusive porque nada de novo ou inédito aportou aos autos.

Pontue-se, ainda, que, conforme consta da própria petição inicial recursal, a interdição se deu em 06/06/2019, há mais de um ano e três meses, sendo evidente a perda do objeto da discussão sobre a existência ou não de reincidência autorizadora da interdição do estabelecimento por quinze dias, instaurada exclusivamente para subsidiar o pedido de liminar de pronta “
reabertura do estabelecimento
” (cf. Id. nº 8465643 - pág. 22).

Por outro lado, independentemente da reincidência ou não, certo é que houve desproporcionalidade na interdição do estabelecimento comercial por prazo superior ao previsto no art. 258 do ECA, e não tem qualquer lastro legal a determinação de interdição do estabelecimento até implementação de “
medidas concretas e efetivas no sentido de evitar a entrada de menores no local
”.

Pelo exposto, ratificando as decisões vinculadas aos Ids. nº
8822130 - pág. 1/3 e 54608477 - pág. 1/3, provejo parcialmente o recurso para reformar parcialmente a r. decisão agravada e autorizar a reabertura do estabelecimento imediatamente após o decurso do prazo de 15 dias do art. 258 do ECA, mantendo, no mais, intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020